Tribunal: STF
Processo: HC 227859
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA: PACIENTE FORAGIDO. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. COMPARTILHAMENTO DE PROVA DEFERIDO POR DECISÃO JUDICIAL: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA DE CORRÉU. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.5.2023, por Felipe Eugênio Silva Machado, em benefício de Reginaldo William Fernandes, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 31.3.2023, conheceu parcialmente e, na parte conhecida, denegou o Habeas Corpus n. 812.142/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que, em inquérito aberto para apurar a prática “de organização criminosa, tráfico de drogas, tortura e tentativa de homicídio” (Inq n. 825/2020), o delegado titular da 2ª Delegacia Adjunta de Entorpecentes de Itajubá/MG requereu, em 19.1.2022, o compartilhamento de prova produzida em outro inquérito policial (Inq. n. 1.026/2017 – Processo n. 0324.20.001595-0), imprescindíveis para a conclusão das investigações (fl. 1, doc. 17).



    Deferido o pedido de compartilhamento em 25.1.2022 (fls. 2, 
doc. 17), verificou-se a prática de crimes de tráfico e associação para o tráfico de crack, maconha e cocaína, praticado dentro e fora de presídio no ano de 2015, resultando no oferecimento de denúncia, em 23.2.2022, contra o paciente e corréu, por infração aos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (doc. 16). Na mesma data foi requerida e decretada a prisão preventiva dos acusados, estando desde então o paciente foragido, tendo sido citado por edital (fls. 6, doc. 13). 



    3. Contra o indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.22.110760-0/000, denegado em 14.6.2022 pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Consta na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. PRESENÇA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PERQUIRIÇÕES MAIS APROFUNDADAS. INVIABILIDADE PELA VIA ESTREITA DO WRIT. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. REITERAÇÃO DELITIVA DO ACUSADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPRESCIBILIDADE DO PACIENTE AOS CUIDADOS DOS FILHOS MENORES. ORDEM DENEGADA. - A conduta atribuída ao paciente se amolda, em princípio, aos tipos penais capitulados nos arts. 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/06, inexistindo constrangimento ilegal constatável de plano, fugindo aos estreitos limites da ação constitucional o exame aprofundado do acervo probatório, constituindo medida excepcional o trancamento da ação penal via remédio heroico. - Os fortes indícios da autoria e materialidade delitiva, somados à gravidade e censurabilidade da conduta, justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, mormente em considerando a reiteração delitiva do paciente, encontrando-se presentes os requisitos do art. 312, do CPP. - Inviável a revogação da prisão preventiva quando não evidenciado, de forma segura e por meio de provas pré-constituídas, que o paciente é indispensável para os cuidados de seus filhos menores”(doc. 20).



    Em 9.3.2023, o magistrado processante indeferiu novo pleito de revogação da prisão preventiva e deferiu o pedido da defesa de participação do paciente (ainda foragido) em audiência de instrução e julgamento de forma remota, “a fim de trazer efetividade e celeridade ao processo”, além de garantir o contraditório e a ampla defesa (doc. 13). A decisão ensejou nova impetração no Tribunal de origem (HC n. 1.0000.23.043875-6/000), também denegada, em julgado de 23.3.2023, com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOGAÇÃO DO MANDADO DE PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. DECRETO PREVENTIVO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. TESE DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. REJEIÇÃO. CONDUTAS SUPOSTAMENTE PRATICADAS ATÉ O LAPSO TEMPORAL ATUAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO CORRÉU. PRISÃO NÃO ANALISADA PELA AUTORIDADE COATORA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA. DISCUSSÕES DE ORDEM MERITÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA. - Encontrando-se o paciente em local incerto e não sabido, resta evidente o prejuízo à instrução criminal e à aplicação da lei penal, autorizando-se a medida constritiva excepcional, 
revelando-se, ainda, insuficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas. - Presentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar, elencados no art. 312, do CPP, bem assim afigurando-se suficientemente fundamentado o decreto preventivo nos dados concretos do feito, impõe-se a manutenção da custódia cautelar. - Não se há falar em ausência de contemporaneidade da decisão constritiva de liberdade e dos fatos narrados em denúncia, uma vez observado nos autos a continuidade das supostas condutas praticadas por longo lapso temporal, perpetrados, em tese, até a data do decreto preventivo. 
- Incabível a extensão dos efeitos concedidos ao corréu se a prisão não fora apreciada pela autoridade coatora, tratando-se a análise do pleito por este Eg. Tribunal de justiça em indevida supressão de instância. 
- A discussão acerca da autoria delitiva não pode ser travada em sede de habeas corpus, por demandar análise aprofundada das provas, incluindo-se no mérito da ação penal. - A via estreita do habeas corpus, rito de cognição sumária, não se presta à análise da nulidade das provas” (doc. 22).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 812.142/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 31.3.2023, conhecido em parte da impetração e, nessa parte, denegado a ordem, em decisão da qual consta:



    “REGINALDO WILLIAM FERNANDES alega sofrer coação ilegal diante de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais no HC n. 1.0000.23.043875-6/000. 



    Nesta Corte, a defesa postula a ‘suspensão do mandado de prisão concedendo a restauração imediata da liberdade ao paciente’ (fl. 15). 



    Decido. 



    A decisão proferida pelo Juízo singular registra que (fls. 81-82, grifei): 



    ‘No caso em tela, reputo que os requisitos retromencionados encontram-se preenchidos, eis que demonstrada, em cognição sumária, a prática dos crimes, bem como os indícios suficientes de autoria. 



    Isto porque, o relatório de investigação acostado aos autos está instruído com trechos de conversas que indicam, pelo menos a princípio, a prática de traficância e a contemporaneidade da referida prática pelo acusado Reginaldo. 



    Ressalte-se que, a par do fato de ser o relatório de investigação baseado em interceptação telefônica datada do ano de 2015, este indica, que, supostamente, o acusado permanece praticando condutas ilícitas, demonstrando, por isso, a contemporaneidade da suposta atividade ilícita. 



    Segundo narram os autos, a par de não atuar ‘em linha de frente’, o referido acusado coordenaria ponto de tráfico de sua propriedade, utilizando-se de comércios lícitos para ‘lavar o dinheiro’, a fim de torná-los lícitos. 



    Destaque-se a gravidade em concreto da conduta atribuída ao acusado, consubstanciada na suposta utilização de menores de idade para tal prática, em especial, consoante relatório de investigação, de Luiz Guilherme Gonçalves dos Reis Monteiro, vulgo ‘Caixa D'Água, menor supostamente envolvido com a traficância, que registra em sua CAAI mais de cinquenta procedimentos na Vara da Infância e Juventude, e que, segundo os autos, seria ‘funcionário’ do acusado, tanto que, em determinada situação apurada nos autos 0324.20.001595-0, este teria sido acionado como tal figura para acompanhar o menor na ‘condução’ para apuração de sua conduta pela Organização Criminosa. 



    Diante de todo o exposto, em sede de cognição sumária, reputo suficiente para configuração dos referidos requisitos. Lado outro, no que se refere aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tenho que assim como os demais, se mostram presentes. 



    Isto porque, a investigação realizada noticia que denunciado, em condição de coordenação em relação à adolescente, supostamente, pratica o crime de tráfico de drogas em local comumente conhecido pela prática de tal delito no bairro Santa Helena, nesta cidade. 



    Por fim, destaque-se que a prática do crime de tráfico de drogas, por si só, causa evidente abalo à ordem pública, posto que fomenta a prática de outros delitos, das mais diversas naturezas, e, especialmente no caso em análise, ainda mais gravoso, posto que, supostamente, o denunciado se valia do auxílio de adolescente para tal prática’. 



    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem, in verbis (fl. 99): (...)



    De plano, verifico que as alegações relacionadas à ausência de contemporaneidade, à extensão dos efeitos do pleito libertário concedido ao corréu e à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere foram por mim apreciadas em 4/11/2022 e em 28/2/2023, por ocasião do julgamento dos Habeas Corpus n. 756.954/MG e 803.960/MG. Transcrevo (grifos no original): 



    HC n. 756.954/MG – Na hipótese, são idôneos os motivos elencados para justificar a prisão preventiva do réu, por evidenciarem a gravidade da conduta em tese perpetrada – responsável por ponto de venda de drogas, com o envolvimento de adolescente, e utilização de comércios lícitos, na localidade, para ‘lavar’ os valores recebidos do comércio espúrio. Embora a defesa aponte a ausência de contemporaneidade dos fatos, a decisão é clara ao registrar que o relatório da autoridade policial indica que o acusado está envolvido no comércio ilegal de drogas até a atualidade. Para alterar essa conclusão, seria necessária ampla dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus. 



    HC n. 803.960/MG – Ao analisar os autos, verifico que este habeas corpus cuida do mesmo objeto do HC n. 756.954/MG – aponta como ato coator do acórdão proferido pelo Tribunal estadual no HC n. 1.0000.22.110760-0/000 e busca a revogação da prisão preventiva do paciente ou a substituição da medida extrema por medidas cautelares diversas e, subsidiariamente, a extensão da liberdade provisória concedida ao corréu –, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecer-se a impetração ante a reiteração de pedido.



    A insistência do impetrante em trazer as mesmas matérias à apreciação desta Corte me leva, como já registrei no HC n. 803.960/MG, novamente a lamentar a falta de cooperação da parte quanto à economia processual que há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, máxime em um quadro de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos (físicos ou eletrônicos) dos tribunais. 



    No que tange aos pedidos de reconhecimento de nulidade da prova emprestada, de ausência de perícia fonográfica e de extensão dos efeitos libertários concedidos ao corréu, constata-se que os pleitos não foram objeto de análise pela Instância a quo, circunstância que impede a sua apreciação por este Tribunal Superior, sob pena de atuar em indevida supressão de instância. 



    Por fim, em relação ao deferimento, pelo Juízo de primeiro grau, da participação do paciente em audiência de instrução e julgamento de forma remota, concluo que tal permissivo não afasta a existência do periculum in libertatis, porquanto, como registrado pelo Magistrado de origem, ‘referido pleito fora deferido com o intuito de conclusão célere do processo, tendo em vista haver sido apresentada denúncia no ano de 2022 e resposta à acusação apenas no ano de 2023, bem assim pela motivação de evitar a arguição de qualquer nulidade ou prejuízo pela defesa, uma vez acatado o pedido por ela formulado’ (fls. 108-109, destaquei). 



    À vista do exposto, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem, in limine. 



    Publique-se e intimem-se” (doc. 12)



    5. Esse o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa insiste nas alegações de constrangimento ilegal suscitadas nas impetrações do Superior Tribunal de Justiça, especialmente a) a suposta ausência de contemporaneidade da prisão preventiva; b) a pretendida extensão dos efeitos da revogação da custódia do corréu; c) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares; d) a nulidade da prova emprestada e de ausência de perícia fonográfica nos áudios compartilhados do inquérito.



    Sustenta que, “no ano de 2022, foi expedido um mandado de prisão em desfavor do paciente, por fatos ocorridos há 8 (oito) anos atrás. Degravações telefônicas, utilizadas como ‘PROVA EMPRESTADA’, sem qualquer fundamentação lógica, sem contraditório e ampla defesa,“justificaram’ a expedição do mandado do prisão, mesmo tendo o paciente, participado de todos os atos da policia judiciária, através do respectivo inquérito (oitiva e busca e apreensão)”. 



    Alega que o deferimento, pelo juízo de primeiro grau, da participação do paciente em audiência de instrução e julgamento de forma remota, marcada para 23.5.2023, evidenciaria “que o mesmo, NÃO CAUSARIA RISCO A INSTRUÇÃO, e muito menos, ESTARIA SE FURTANDO DOS ATOS DO PROCESSO”.



    Afirma que “o paciente estava preso à época dos fatos (2015)”, evidenciando que não poderia ter participado dos eventos criminosos. Argumenta, ainda, quanto à soltura do corréu, que “consoante o art. 580 do CPP, na hipótese de concurso de agentes, a decisão que beneficiar um deles, se fundada em motivos objetivos, aproveitará aos outros, podemos 
utilizar-se desta interpretação a favor do paciente”. 



    Alega que, “em todo o procedimento de ‘interceptação telefônica’ realizada em 2015, não houve autorização para realização da PERÍCIA FONOGRÁFICA DA INTERCEPTAÇÃO, uma vez que era imprescindível para a elucidação e identificação dos indivíduos, já que em todo o caderno probatório, não existiu outro elemento de prova que identificasse o paciente, como sendo um dos autores daqueles diálogos”. 



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Ex positis, requerer: 



    a) O recebimento da presente ação constitucional; 



    b) O conhecimento do presente writ para: 



    b.1) LIMINARMENTE, requer a SUSPENSÃO DO MANDADO DE PRISÃO concedendo a restauração imediata da LIBERDADE AO PACIENTE REGINALDO WILLIAM FERNANDES; b.2) NO MÉRITO A CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE SEJA REVOGADA SUA PRISÃO PREVENTIVA, e que SEJA SUBSTITUÍDA POR OUTRA MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO, sendo expedido em seu favor o competente ALVARÁ DE SOLTURA SUSPENDENDO O RESPECTIVO MANDADO DE PRISÃO. b.3) REQUER seja agendado despacho com ilustre Relator, por meio presencial, por video conferencia ou telefone, fornecendo para tanto o o endereço de e-mail: eugenio.machadoadv@yahoo.com.br e telefone: (31) 987332167. 



c) No mérito, que sejam ESTABILIZADOS OS EFEITOS DA MEDIDA LIMINAR, e que seja CONCEDIDA A ORDEM EM HABEAS CORPUS, TENDO EM VISTA A EXTENSÃO DE EFEITOS DO CORRÉU”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, que conheceu em parte e, nessa parte, denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 812.142/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de teratologia que pudesse ensejar a concessão da ordem de ofício, é de se anotar não haver comprovação do alegado constrangimento ilegal manifesto afirmado pela defesa.



    9. A contemporaneidade do decreto foi objeto de apreciação pelas instâncias antecedentes, assentado-se ter ficado bem delineada, na denúncia (oferecida menos de um mês após o compartilhamento das provas) e na decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente, informação clara sobre a manutenção da associação delituosa e sua permanência até a decretação da prisão cautelar. Anotou-se que “supostas condutas praticadas por longo lapso temporal, perpetradas, em tese, até a data do decreto preventivo” (doc. 22). 



    Esclareceu-se que a decretação da prisão somente foi possível após o aprofundamento das investigações e do compartilhamento das provas obtidas em outro inquérito, havendo casos, como o presente, nos quais a colheita de informações voltadas à maior grau de certeza sobre a autoria demanda tempo mais alargado. Nem por isso desaparecem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantendo-se a necessidade de ser imposta a prisão provisória, especialmente pela condição de foragido do acusado.



    Mencionou-se, ainda, que as conversas obtidas por meio da quebra de sigilo de dados apontam graves indícios das condutas criminosas narradas em desfavor do paciente (docs. 13 e 16). Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada (HC n. 189.118 Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 9.11.2020).



    10. Anote-se, ademais, ser pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal de vincular-se o tema da contemporaneidade aos motivos determinantes da prisão preventiva, não se circunscrevendo, assim, sobre o momento da prática criminosa. Não é definitivo nem determinante, pois, o fator tempo mais próximo ou mais distante da prática criminosa e da prisão decretada. O que é imprescindível é demonstração de que, a despeito do período transcorrido entre uma e outra, persistem os requisitos a) do risco à ordem pública ou à ordem social ou econômica; b) da conveniência da instrução criminal; c) a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (assim, por exemplo, habeas corpus n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). E, ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. [...] 14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Pleno, DJe 21.3.2019)



    Não procede, portanto, a alegada ausência de contemporaneidade na decretação a prisão.



    11. Quanto ao compartilhamento do inquérito, verifica-se que pelo requerimento da autoridade policial teria sido demonstrada a imprescindibilidade para a investigação do compartilhamento das provas (fls. 1, doc. 17), o qual foi deferido por decisão judicial fundamentada, na qual se apontou a legalidade da medida, garantindo-se, ainda, a observância “das garantias constitucionais relacionadas ao empréstimo de provas” (fls. 2, doc. 17).Não se destoou da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre o tema:



    “INQUÉRITO. DENÚNCIA. DEPUTADO FEDERAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE, DISPENSA ILEGAL DE LICITAÇÃO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PROVA EMPRESTADA: POSSIBILIDADE. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DE GRAVAÇÕES: DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉPCIA: INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DAS CONDUTAS. DENÚNCIA RECEBIDA. 1. Inexiste nulidade na utilização de prova emprestada em processo criminal, notadamente fundamentada em decisão judicial deferindo o seu compartilhamento. 2. Este Supremo Tribunal afirmou a desnecessidade de transcrição integral dos diálogos gravados, quando irrelevantes para o embasamento da denúncia: Precedentes. (...) 7. Denúncia recebida”. (Inq. n. 4.023, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2016)



    “INQUÉRITO. DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS EM RELAÇÃO A ACUSADO SEM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO CONJUNTO COM OS DEMAIS ENVOLVIDOS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. DECISÕES JUDICIAIS QUE AUTORIZARAM A MEDIDA E SEU COMPARTILHAMENTO JUNTADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS E DISPONIBILIZAÇÃO DOS ÁUDIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DEGRAVAÇÃO DAS CONVERSAS ALUDIDAS NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. COMPARTILHAMENTO COM AÇÃO PENAL RELATIVA A CRIME PUNIDO COM DETENÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO MAJORADA (ART. 89, CAPUT, C/C ART. 84, § 2º, AMBOS DA LEI 8.666/1993). ATUAÇÃO EM CONFORMIDADE COM NORMAS LEGAIS E INFRALEGAIS VIGENTES. ERRO DE TIPO. PRECEDENTE. DOLO ESPECÍFICO DE CAUSAR DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. ATIPICIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA ACUSAÇÃO (ART. 6º, 2ª PARTE, DA LEI 8.038/1990). (…) (Inq n. 3.965, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.12.2016).



    “Agravo regimental em reclamação. Compartilhamento de informações fiscais e bancárias da Receita Federal com o Ministério Público tendo implicado a promoção de ação civil pública por ato de improbidade administrativa. Existência de autorização judicial. Ato reclamado que não apresenta estrita aderência ao paradigma evocado (RE nº 1.055.941/SP). Decisão agravada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria debatida. Reiteração dos argumentos expostos na inicial que não infirmam os fundamentos do pronunciamento atacado. Agravo não provido. 
1. Consta dos autos que o compartilhamento de provas foi feito de maneira regular e com a devida autorização do juiz de primeira instância. 2. A decisão ora agravada não merece reforma ou reparo, porquanto os fundamentos lançados se harmonizam estritamente com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria em debate. (...) 4. Agravo ao qual se nega provimento” (RCL n. 40.028-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.08.2022).



    Quanto à alegada nulidade decorrente da ausência de perícia fonográfica na prova emprestada, o magistrado processante assentou que “a prova pericial para identificação da voz captada nas interceptações telefônicas é desnecessária, salvo quando houver dúvida plausível que justifique a medida, que não é o caso dos autos, onde não foi demonstrada e nem comprovada a referida dúvida, tratando-se de mera alegação genérica”. A adoção de entendimento diverso sobre a inexistência de “dúvida plausível” exigiria o reexame da prova impugnada, incabível em habeas corpus. 



    Também o acolhimento da alegação de excludente de autoria, pela afirmação da defesa de estar o paciente preso na data dos fatos, além de controversa, não excluiria automática nem completamente sua participação nos eventos narrados, especialmente se considerada a notícia de que as negociações do comércio de drogas ocorriam em presídio.



    Ademais, essas questões relacionam-se à instrução probatória a ser realizada na ação penal, não influindo na decretação e manutenção da custódia preventiva do paciente, por terem sido demonstradas, nas decisões judiciais antecedentes, a comprovação de materialidade e de indícios concretos de autoria em desfavor do paciente (doc. 13). 



    12. Sobre a pretensa extensão da revogação da prisão do corréu e possibilidade de aplicação de medidas alternativas, tem-se no caso que o paciente está foragido desde a decretação de sua prisão preventiva, o que patenteia o risco concreto à instrução criminal e à aplicação da lei penal, como afirmado pelas instâncias antecedentes. Tem-se na decisão de 9.3.2023, pela qual mantida a prisão preventiva do paciente:



    “Verifico, ainda, que desde o decreto de sua prisão preventiva em data de 23 de fevereiro de 2022, o réu encontra-se foragido, sendo, inclusive, citado por edital demonstrando claramente o seu intuito de se furtar à aplicação da lei penal. 



    Quanto a substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar, verifico que não é o caso de seu deferimento, haja vista que o crime, supostamente, praticado pelo réu é de extrema gravidade, bem como o fato do réu encontrar-se foragido desde o decreto de sua prisão, demonstrando a total ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão. 



    Por fim, quanto ao pedido de extensão dos benefícios outrora deferido para o réu Maicon, verifico que a situação pessoal de cada um difere, haja vista que o réu Maicon participou dos atos processuais, não trazendo prejuízo à instrução criminal. No caso, além da gravidade em concreto, o réu Reginaldo vem se furtando à aplicação da lei pena há mais de um ano, ensejando a necessidade de manutenção de sua prisão, pelo que, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva, entendendo ainda presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal” (doc. 13). 



    13. Quanto ao deferimento do pedido da defesa, de participação do paciente de forma remota em audiência de instrução e julgamento marcada para 23.5.2023, tem-se que, ao contrário do que se